Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-27.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000904-27.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOSIEL APRIZE MOREIRA SANTANA - CPF: 032.863.411-50 (APELADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, em razão de suposta incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, de forma a justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta qualquer incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente."

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC,
arts
. 371 e 479; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023; TJMT, N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, na ação previdenciária n. 1000904-27.2024.8.11.0051, ajuizada por
JOSIEL APRIZE MOREIRA SANTANA
, julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido a implantar o auxílio-acidente em favor do autor, a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, que, embora tenha sido constatada sequela em decorrência de acidente sofrido pelo autor – amputação parcial do primeiro dedo da mão direita –, inexiste redução da capacidade laborativa específica para o exercício da atividade habitual à época do acidente, conforme atestado por laudo pericial judicial. Argumenta que a sentença contrariou o conteúdo técnico do referido laudo, sem fundamentação adequada, afrontando o disposto no art. 489 do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, autorização para futura revisão administrativa do benefício concedido (Id.

288328894).

Contrarrazões apresentadas em Id. 288328896.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

290401372).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui qualquer incapacidade ou redução da capacidade para a atividade laborativa habitual
. Vejamos:

“(...)

a) O (a) periciado(a) é portador(a) de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R-
É portador de sequela de fratura com amputação parcial da falange distal do 1o dedo da mão direita, mas isso não implica redução de sua capacidade para o trabalho. CID T92(S62.5)

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R-
Sofreu um acidente de trabalho no dia 05.05. 2023.Aprisionamento em, sob ou entre um objeto parado e outro em um movimento (CAT). Não reclamou assistência médica
.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R-
Não.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R-
Não se aplica. A sequela não causa de maior esforço na execução da atividade habitual.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R-
Sim. Amputação parcial da falange distal do 1o dedo da mão direita

f) A mobilidade das articulações está preservada?

R-
Sim.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R-
Não.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R-
Não há redução da sua capacidade laborativa

[...]

5.4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO
que
melhor se enquadra):

4.1.
Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( x)

5.5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

R-
Não se aplica. Não há incapacidade laborativa ou redução da sua capacidade laborativa decorrente de sequela narrada na petição inicial.

[...]

5.6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

R-
Não se aplica. Não há incapacidade laborativa ou redução da sua capacidade laborativa decorrente da sequela narrada na petição inicial.

5.7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.

R-
Não há incapacidade laborativa ou redução da sua capacidade laborativa decorrente da sequela narrada na petição inicial
.

5.8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais

R-
Não há incapacidade laborativa ou redução da sua capacidade laborativa decorrente da sequela narrada na petição inicial

[...]

7- CONCLUSÃO

[...] conclui-se que o autor sofreu um acidente de trabalho típico no dia 05.05.2023, resultando em fratura no 1o dedo da mão direita, sendo submetido a cirurgia e teve amputação parcial da falange distal do 1o dedo da mão direita, com incapacidade laborativa total e temporária nos períodos de 05.05.2023 a 26.06.2023. Pelo exame físico, as funções da mão direita estão preservadas,
apresentando uma sequela discreta. Não há incapacidade laborativa decorrente da sequela narrada na petição inicial. Também a sequela não implica redução de sua capacidade para o trabalho O autor não se enquadra no DECRETO 3048/99 anexo III (QUADRO No 6, 7, 8)

(...)”
[sem destaque no original]

No caso em exame, extrai-se do laudo pericial que o autor, de fato, apresenta sequela física decorrente de acidente de trabalho sofrido em 05.05.2023, consistente em “
amputação da falange distal do polegar direito (CID10-S625
”. Todavia, a
expert
foi categórica ao afirmar que, a despeito da existência da sequela, não foi constatada incapacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para a execução da atividade que o autor exercia à época do acidente (mecânico).

O magistrado
a quo
, todavia, afastou a conclusão técnica da perícia médica e concedeu o benefício de auxílio-acidente ao autor, aduzindo que a referida amputação
c
onquanto não represente sequela considerável, resulta em diminuição de capacidade apta a assegurar a concessão do referido benefício, contudo, sem demonstrar por meio de fundamentação técnica adequada como a sequela identificada interferiria no desempenho da atividade laboral habitualmente exercida pelo segurado.

Ocorre que, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, nos termos do art. 479 do CPC, a decisão que afasta as conclusões da
expert
deve ser devidamente fundamentada, indicando os motivos pelos quais deixou de considerar as conclusões do laudo e o método utilizado pelo perito.

Tal exigência decorre não apenas do comando infraconstitucional insculpido no art. 371 do CPC, mas também do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, sob pena de nulidade.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação técnica suficiente que justificasse o afastamento das conclusões periciais. Não demonstrou, mediante silogismo completo, como a sequela identificada (amputação da falange distal do polegar direito) interferiria no exercício da atividade de mecânico a ponto de configurar redução da capacidade laborativa específica, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz
jus
a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurada que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Com base nessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus de sucumbência, por conseguinte, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025